Tribunal: TCU
Processo: 033.842/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 65/2007 (Siafi 599216), tendo por objeto a realização de obras de drenagem de riacho em município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor de Maria Angélica Lopes Carvalho, ex-Prefeita de Antônio Cardoso/BA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 65/2007 (Siafi 599216), tendo por objeto a realização de obras de drenagem de riacho no Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, c/c o art. 19, caput , da mesma norma; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante legal do espólio da responsável.